Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722176-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CFB MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CFB MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES E COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, executado, contra r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0749179-18.2022.8.07.0001, sobre cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, por verificar que a parte ré foi devidamente citada e intimada para comparecimento à audiência de conciliação e do prazo para contestação (ID 155944972, origem). Em razões recursais (ID 47517049), o agravante aduz, em suma, que não há no mandado qualquer informação de audiência de conciliação ou data de audiência designada para o comparecimento do agravante. Afirma, assim, que foi incorreta a aplicação da revelia ao agravante, já que não houve citação para a apresentação da defesa por meio da contestação e nem intimação para o comparecimento em audiência. Requer, assim, que o agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação e determinada a renovação de todos os atos processuais praticados sem a intimação do agravante para que apresente sua defesa. Preparo recolhido em dobro (IDs 47602480 e 48571015). Recurso tempestivo É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença em epígrafe tem origem com a ação de reintegração de posse c/c cobrança no 0711103-22.2022.8.07.0001. Compulsando aqueles autos, observo que o mandado expedido foi claro ao mencionar a data e hora de realização da audiência de conciliação, vide ID 121069103: E INTIME para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 11/07/2022, às 16h. ATENÇÃO: A audiência será realizada por vídeoconferência pela plataforma Teams por meio do seguinte LINK: [...] Sendo assim, ao menos em uma análise perfunctória, enxergo que o devedor foi devidamente citado e intimado para comparecer à audiência de conciliação. Portanto, ausente a probabilidade do direito que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de julho de 2023